Tribunal: TJDFT
Processo: 0721839-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721839-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. J. S. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, G. G. S. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por G. J. S. (autor) contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0708375-54.2022.8.07.0018), ajuizada em desfavor de DISTRITO FEDERAL e G. G. S. (requeridos), indeferiu o pedido de tutela provisória consistente em obrigar o DISTRITO FEDERAL a custear a internação compulsória de G. G. S. em clínica para tratamento psiquiátrico e de dependência química, na rede pública de saúde ou em estabelecimento privado (ID 36910963). Em suas razões recursais (ID 36910970), o agravante sustenta, em síntese, ser urgente a internação compulsória de G. G. S., pois, além do extenso relatório medico apresentado e dos sucessivos surtos psicóticos, no dia 30/06/2022 o requerido foi novamente internado com graves feridas, diante de novo surto psicótico, tendo que ser contido por policiais militares e bombeiros. Relata que há poucos dias o requerido tentou suicídio ao pular do prédio da igreja local, tendo fraturado o pé. Diz que, por vezes, o agravado foi internado, mas não ficou no hospital para concluir o tratamento, evadindo-se ou buscando voluntariamente sair da internação. Narra que a dependência de cocaína fez com que a vida familiar ficasse insuportável em razão da violência, de modo que se não for determinada a internação compulsória, infelizmente há de se cogitar em uma tragédia maior, com a possível morte do requerido ou a morte de alguém de sua convivência, tamanho é o grau de descontrole mental. Afirma que, diante da situação do requerido, é praticamente impossível levá-lo até a junta médica para a avaliação determinada pelo MM. Juiz. Argumenta que a Constituição Federal, nos artigos 6o e 196, reconhece a saúde como direito social e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada recursal, para determinar a internação compulsória do requerido G. G. S. No mérito, pede a confirmação da liminar. Preparo dispensado, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida pela decisão vergastada. Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da tutela antecipada pleiteada pela agravante. A Lei no 10.216/2011 dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, possuindo, no que concerne à internação, as seguintes regras: Art. 4o A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. § 1o O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio. § 2o O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros. § 3o É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2o e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2o. Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça. Art. 9o A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários. (g.n.) Assim, de acordo com os comandos legais, a internação deve ser adotada como medida excepcional e subsidiária, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, devendo ser precedida de laudo circunstanciado que ateste a real necessidade da medida. O Juízo de origem indeferiu o pedido com base somente na ausência de laudo médico circunstanciado. Não se pode olvidar, porém, os diversos relatórios médicos constantes dos autos, bem como a possibilidade de a avaliação médica ser realizada no curso da internação. No caso dos autos, resta evidenciada a ineficácia dos recursos extra-hospitalares, tendo em vista que, embora G. G. S. tenha aderido ao tratamento no Hospital Espírita Euripedes Barsanulfo (ID 128756163 - Pág. 6, dos autos de origem), durante o período de 22/03/2022 a 07/05/2022, veio a ter recaída na utilização de substâncias entorpecentes, em 13/06/2022, momento em que ficou agitado e agressivo e começou a quebrar o comércio de S. M. S., conforme relato constante do Boletim de Ocorrência no 94.493/2022-1 (ID 36910965 – Pág. 10/11): No dia 13/06 o comerciante G.G.S., depois de fazer uso de bebidas e drogas, veio para seu comércio onde começou a quebrar a cozinha. A funcionária, com medo, chamou os comerciantes vizinhos para ajudar a contê-lo. G. entrou para o banheiro, se trancou, e começou a quebrar as coisas. Os comerciantes chamaram a policia militar que não conseguiram conte-lo e a polícia chamou a samu, que com muita dificuldade conseguiu retira-lo do banheiro machucado e com crises de alucinações. Foi conduzido para UPA do recanto das emas a qual terá que ficar internado para avaliação psiquiátrica. Os comerciantes filmaram e tiraram fotos da loja, ele causou danos e se machucou pois se cortou na pia e no vaso, a qual quebrou no momento de surto por conta do uso de drogas ilícitas. Nesse sentido, o relatório médico de ID 36910965 – Pág. 10/11: Paciente 28 anos, sexo masculino deu entrada nesta UPA no dia 13/06/22 trazido pelo SAMU após estado de agitação psicomotora por uso de entorpecente (cocaína), permanecendo agitado e agressivo até o momento de sua internação. Mantido contido no leito e sendo necessário o uso de ansiolíticos. Permanece e se faz necessário sua internação até avaliação psiquiátrica. Não obstante, recentemente (dia 30/07/2022) teve novo surto psicótico, sendo necessário ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros (fotos de ID 36910966). Confira-se o teor do relatório médico de ID 36910969: Paciente, 28 anos. Deu entrada na UPA do Recanto das Emas trazido pelo CBDF em surto psicótico. Paciente faz uso abusivo de cocaína, já com internações anteriores devido surto. Ao exame físico apresenta lesões corto contusas em dorso do pé esquerdo, com necessidade de avaliação especializada. Cumpre destacar que, em todos esses eventos psicóticos, o agravado se lesionou. Além disso, o agravante, pai do agravado, alega que este tentou suicídio ao pular do prédio da igreja. O relato partiu do seu pai e é condizente com as demais provas dos autos. E, embora não exista nos autos laudo médico circunstanciado, este pode ser realizado no curso da internação, mormente porque o agravante alega que o agravado se nega a realizar avaliação médica, cuja veracidade deve ser presumida, mormente diante do contexto dos autos. Portanto, o direito alegado é provável, eis que já demonstrado que G. G. S. teve surtos recentes, com necessidade do emprego de diversas pessoas para lhe conter, necessitando de tratamento para seu quadro clínico. Por outro lado, há perigo da demora, visto que novos surtos podem resultar em autolesão, como aconteceu nos dias 13 e 30/06/2022, lesão a terceiros ou até autoextermínio. O custeio do tratamento deve ser realizado pelo Distrito Federal, tendo em vista o dever de o Estado concretizar o direito à saúde. Sobre o tema, cito precedente desta Turma Julgadora, por mim relatado: DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. CUSTEIO. ENTE FEDERATIVO. RELATÓRIO INFORMATIVO. LEI No 10.216/2001. O tratamento de saúde, sobretudo a pessoas acometidas por doenças graves, é garantia assegurada pelo princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, estabelecido pelo artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, sendo, ainda, dever do Estado, a teor do artigo 196, da Carta Magna, bem como artigo 207, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e artigo 2o, da Lei no 8.080/90. A internação de pessoas portadoras de transtornos mentais está prevista na Lei no 10.216/2001, que pressupõe (i) a demonstração de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes; (ii) que a internação psiquiátrica seja precedida de laudo médico circunstanciado que ateste a necessidade de internação, devendo ser levadas em consideração pelo magistrado as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários, em conformidade aos artigos 2o, 4o, 6o, 8o e 9o, da Lei no 10.216/2001. Verificando-se que o paciente é severamente afetado pelos efeitos nocivos de entorpecentes, bem como que o relatório médico atesta a necessidade de internação compulsória do paciente, demonstrando a insuficiência dos recursos extra-hospitalares utilizados em momento pretérito para tratamento do paciente, impõe-se a internação deste, sobretudo porque há manifestação nos autos do paciente, aquiescendo com o procedimento. (Acórdão n.1108951, 20160111182348APC, Relator: ESDRAS NEVES 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/07/2018, Publicado no DJE: 18/07/2018. Pág.: 404/457) Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser deferido o pleito liminar. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e DETERMINO a internação compulsória do agravado, G. J. S., a ser realizada e custeada pelo Distrito Federal, no prazo máximo de 2 (dois) dias. A avaliação médica circunstanciada, para verificar o tratamento adequado do agravado, será realizada durante a internação, no menor prazo possível. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 4 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator